Tribunal: TRF3
Processo: 5074899-29.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
270/689)

5074899-29.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5074899-29.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CECILIA DE PAULA ASSIS DE BRITO

ADVOGADO do(a) APELADO: KATIA VASQUEZ DA SILVA - SP280019-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA NATHALI PRADO DOS SANTOS - SP376638-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). REAFIRMAÇÃO DA DER. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do efetivo início da incapacidade constatada em laudo pericial, com dispensa do reexame obrigatório. O INSS pugna pelo conhecimento da remessa necessária e pela alteração da DIB para a data da juntada do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a sentença ilíquida proferida contra a autarquia previdenciária atrai o reexame necessário obrigatório; e (ii) se a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) deve retroagir à Data de Início da Incapacidade (DII) apurada pela prova técnica, quando esta for posterior à Data de Entrada do Requerimento (DER) e anterior ao laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, é dispensado o reexame obrigatório quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. Em ações previdenciárias de concessão de benefício, sendo evidente que as parcelas vencidas não alcançam o referido patamar, afasta-se a remessa necessária, superando-se a aplicação da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

4. Em consonância com a sistemática de reafirmação da DER (Tema 995 do STJ), plenamente aplicável aos benefícios por incapacidade, comprovando-se mediante prova técnica que o quadro incapacitante eclodiu em momento posterior ao requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve corresponder à data do efetivo início da incapacidade (DII).

5. É incabível postergar a DIB para a data de juntada do laudo pericial, porquanto a proteção previdenciária deve amparar o segurado a partir da efetiva perda de sua capacidade laborativa constatada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. Não está sujeita à remessa necessária a sentença ilíquida proferida em ação previdenciária quando o proveito econômico for manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos. 2. A Data de Início do Benefício (DIB) deve coincidir com a Data de Início da Incapacidade (DII) apurada em perícia, ainda que posterior ao requerimento administrativo, aplicando-se a sistemática da reafirmação da DER, sendo indevida a sua fixação na data de juntada do laudo pericial."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Código de Processo Civil, art. 496, I e § 3o, inciso I. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 490; Superior Tribunal de Justiça, Tema 995; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5074899-29.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KATIA VASQUEZ DA SILVA - SP280019-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA NATHALI PRADO DOS SANTOS - SP376638-N

APELADO: CECILIA DE PAULA ASSIS DE BRITO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação (ID 281580862) interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia a conceder à parte autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir da data de início da incapacidade (01.06.2018), pelo prazo de um ano a contar da data do laudo pericial (ID 281580844).

A sentença confirmou a tutela de urgência, fixou os consectários legais e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da decisão. O juízo de origem dispensou expressamente a remessa necessária.

Em suas razões recursais (ID 281580857), o INSS pugna pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, requer a alteração da Data de Início do Benefício (DIB) para a data da juntada do laudo pericial aos autos, sob o argumento de que a incapacidade restou configurada em momento posterior ao requerimento administrativo.

Com as contrarrazões da parte autora, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

DO MÉRITO RECURSAL – DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB)

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à fixação da Data de Início do Benefício (DIB). O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS postula a reforma da sentença para que a DIB seja fixada na data da juntada do laudo pericial aos autos (24/04/2019), e argumenta que a incapacidade eclodiu em momento posterior ao requerimento administrativo (DER em 17/10/2017), sem que houvesse novo pedido formal na via administrativa.

A tese da autarquia não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 995 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é possível a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso ocorra no curso do processo judicial. Essa sistemática é plenamente aplicável aos benefícios por incapacidade, e contempla a situação em que a instrução probatória demonstra incapacidade posterior ao requerimento administrativo, mas anterior à própria perícia.

No caso concreto, o laudo pericial (ID 281580844) foi categórico ao atestar que a incapacidade laborativa da parte autora teve início em 01/06/2018. Trata-se de conclusão técnica clara e precisa sobre o aspecto temporal da eclosão do quadro mórbido incapacitante, que não foi infirmada por nenhum outro elemento dos autos.

Assim, fixada a Data de Início da Incapacidade (DII) em momento anterior à elaboração da perícia, o termo inicial do benefício deve coincidir com o efetivo surgimento da incapacidade, e não com a data em que o documento pericial foi juntado ao processo. Postergar o termo inicial do benefício para a data do laudo ou de sua juntada contraria a própria natureza da proteção previdenciária, que visa amparar o segurado no momento em que ele efetivamente perde a sua capacidade de prover o próprio sustento.

Portanto, a sentença aplicou corretamente o direito ao retroagir a DIB à data exata do início da incapacidade constatada pelo perito do juízo (01/06/2018), e não comporta reparos.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Mantida a sentença de procedência, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). REAFIRMAÇÃO DA DER. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do efetivo início da incapacidade constatada em laudo pericial, com dispensa do reexame obrigatório. O INSS pugna pelo conhecimento da remessa necessária e pela alteração da DIB para a data da juntada do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a sentença ilíquida proferida contra a autarquia previdenciária atrai o reexame necessário obrigatório; e (ii) se a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) deve retroagir à Data de Início da Incapacidade (DII) apurada pela prova técnica, quando esta for posterior à Data de Entrada do Requerimento (DER) e anterior ao laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, é dispensado o reexame obrigatório quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. Em ações previdenciárias de concessão de benefício, sendo evidente que as parcelas vencidas não alcançam o referido patamar, afasta-se a remessa necessária, superando-se a aplicação da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

4. Em consonância com a sistemática de reafirmação da DER (Tema 995 do STJ), plenamente aplicável aos benefícios por incapacidade, comprovando-se mediante prova técnica que o quadro incapacitante eclodiu em momento posterior ao requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve corresponder à data do efetivo início da incapacidade (DII).

5. É incabível postergar a DIB para a data de juntada do laudo pericial, porquanto a proteção previdenciária deve amparar o segurado a partir da efetiva perda de sua capacidade laborativa constatada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. Não está sujeita à remessa necessária a sentença ilíquida proferida em ação previdenciária quando o proveito econômico for manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos. 2. A Data de Início do Benefício (DIB) deve coincidir com a Data de Início da Incapacidade (DII) apurada em perícia, ainda que posterior ao requerimento administrativo, aplicando-se a sistemática da reafirmação da DER, sendo indevida a sua fixação na data de juntada do laudo pericial."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Código de Processo Civil, art. 496, I e § 3o, inciso I. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 490; Superior Tribunal de Justiça, Tema 995; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão